Tribunal: TJSP
Processo: 1004296-02.2024.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CANCELAMENTO DO CARTÃO CONSIGNÁVEL (RMC/RCC) – Extinção do feito sem resolução do mérito – Decisão que determinou a juntada de documentos para comprovação da situação de hipossuficiência alegada pela parte autora ou, no mesmo prazo, o recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção do processo – Cumprimento parcial da providência pela autora – Gratuidade

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CANCELAMENTO DO CARTÃO CONSIGNÁVEL (RMC/RCC) – Extinção do feito sem resolução do mérito – Decisão que determinou a juntada de documentos para comprovação da situação de hipossuficiência alegada pela parte autora ou, no mesmo prazo, o recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção do processo – Cumprimento parcial da providência pela autora – Gratuidade indeferida, sem oposição de recurso ou recolhimento das custas devidas pela requerente – Preclusão lógica – Reiteração do pedido de gratuidade processual em sede recursal desacompanhado de qualquer documento apto a comprovar a precariedade financeira argumentada – Pretensão indeferida - Observação, ademais, quanto ao recolhimento do preparo recursal, sob pena de inscrição do débito na Dívida Ativa – HONORÁRIA RECURSAL - Sentença mantida, sem majoração da verba honorária, prevista pelo art. 85, § 11, do CPC, à míngua de condenação da autora a tal encargo – Condenação da recorrente, contudo, ao pagamento de honorários recursais ao patrono do apelado, por força do art. 85, § 1o, do CPC, em decorrência da atuação em sede recursal. RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.